Tribunal: TJES
Processo: 5013111-56.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Liminar; Recurso
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013111-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYSE FREIRE ROCHA SERVINO ALVARENGA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013111-56.2023.8.08.0035

RECORRENTE: DAYSE FREIRE ROCHA SERVINO ALVARENGA

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA. BASE DE CÁLCULO PARA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO BASE DO SERVIDOR. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE SER CALCULADA SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 44474695. Contrarrazões, Id. 46106461, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 44474695), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 29782674), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial
.”

Trata-se de ação proposta pela autora, servidora do Município de Vila Velha, no cargo de cirurgiã dentista, objetivando a substituição do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade pelo vencimento base. Postula para que se adote como base de calculo da insalubridade o salário base ou a remuneração total percebida.

A recorrente pugnou pela reforma da sentença sustentando que a fixação de base de cálculo pelo Poder Judiciário, ante a omissão legislativa do ente federado, não viola a Súmula Vinculante nº 4 e nem a Constituição Federal.

Analisando os autos, contudo, tenho que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Com efeito, a sentença recorrida acompanha o entendimento do Supremo Tribunal Federal que nos últimos anos, de forma reiterada, tem afirmado a impossibilidade de substituição do parâmetro de cálculo por decisão judicial. Por exemplo:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido. 1. Nas discussões relativas à Súmula Vinculante nº 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie. 2.
Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental não provido.

(Rcl 63448 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 25-03-2024
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Dessa forma, entendo que a determinação de indexação do vencimento do cargo ocupado pelo servidor para o pagamento do referido adicional, ofende ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF, porquanto permite a substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade sem fundamento normativo.

Também é nesse sentido o entendimento do E. TJES, conforme ementa transcrita na contestação.

Por tais razões, tenho que é caso de manutenção da r. sentença.

Ainda, não se desconhece o fato desta Turma ter julgado de forma diversa, mas a decisão do STF, com efeito vinculante, se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)